Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0702253-30.2019.8.07.0001 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravado : BOMFIM CABRAL E LUZ Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença, extinguiu o feito ante a homologação do acordo celebrado entre as partes (ID 13244030). O apelante, por meio da petição de ID 1416548, requer a desistência do recurso e a baixa dos autos à origem para as providências de praxe. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator